Tribunal: TJDFT
Processo: 0748696-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MÁRCIO RODRIGUES CABRAL, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, pela qual condicionou o deferimento do pedido de benefícios externos em favor do ora paciente, somente após o cumprimento das recomendações que foram lançadas no exame criminológico. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que no caso é certo o direito às saídas temporárias e ao trabalho externo, isso porque o paciente é primário, não cometeu faltas graves e já cumpriu 1/6 da pena. Argumenta, no mais, quanto ao cabimento do habeas corpus em situações dessa natureza, pois “luta-se pelo direito de liberdade do indivíduo tendo por pano de fundo o direito à educação e à ressocialização”. Assevera, também, que a Lei de Execuções Penais não exige o exame criminológico como condição para a progressão de regime. Com base nessas considerações, requer seja deferido em favor do paciente o benefícios das saídas temporárias e do trabalho externo. Brevemente relatado, decido. Como visto, o presente writ volta-se conra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Execução, que está assim fundamentada (ID 21344991): “Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. (...) O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao(à) sentenciado(a). Quanto aos benefícios externos, o seu cabimento deve ser apreciado após a constatação de que foram atendidas as recomendações do exame criminológico, o que é necessário à elucidação do aspecto subjetivo, também legalmente exigido, e para a formação da convicção do julgador. Portanto, tendo por satisfeitas as exigências legais, DEFIRO o pleito de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução, sem benefícios externos, cuja concessão será analisada posteriormente. Ao estabelecimento prisional para implementação das sugestões do exame criminológico do mov. 114.2”. Conforme se pode depreender a partir da leitura atenta da r. decisão combatida, verifica-se que não houve juízo de valor a respeito tema "benefícios externos", mas tão somente a respeito do condicionamento da apreciação do mérito pedido, às recomendações constantes do exame criminológico, já realizado pelo sentenciado, ora paciente. Ora, o condicionamento ao cumprimento primeiramente daquelas condições, afigura-se a postura mais lógica e consentânea ao caso em apreço. Conforme precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça, “a concessão de benefícios externos demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização, sendo aconselhável que o Magistrado observe as orientações do laudo criminológico - embora este exame não seja de realização obrigatória nem vincule o Julgador” (Acórdão 1085070, 20180020010112RAG, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: 176/189). Desse modo, não se pode cogitar de ilegalidade manifesta ou mesmo decisão teratológica a justificar o manejo da via heróica eleita, pois o d. magistrado da VEP apenas aderiu às recomendações constantes do exame criminológico. Diante desse cenário prevalece, portanto, a regra de que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução, recurso cabível diante da regra prevista no art. 197 da Lei de Execuções Penais: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Se tudo isso não bastasse, a verdade é que o benefício da saída temporária é possível ao condenado que cumpre a pena em regime semiaberto, com vinculação aos requisitos do art. 123 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84): i) comportamento adequado; ii) cumprimento de fração mínima da pena; iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. A concessão do benefício, por conseguinte, não é automática, condicionando-se à apreciação de requisito de ordem subjetiva. Sendo assim, a presente impetração mostra-se inadequada também nesse aspecto pois, diante de sua natureza sumaríssima, sede em que não comporta aprofundamento probatório. A jurisprudência não discrepa desse entendimento: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE, PARA PROTEGER OS INTERNOS, SUSPENDE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, AS SAÍDAS E TRABALHO EXTERNO. LEGALIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus, mas se examina, de ofício, eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que contenha. (...) (Acórdão 1286731, 07370419020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PENA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO QUESTIONANDO A EXISTÊNCIA DE VAGAS E DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. (...) (Acórdão 1065226, 07161999420178070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no PJe: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Pelo exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e assim o faço com suporte no dispositivo constante do art. 87, IX, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.